Tribunal: CARF
Processo: 10480.724823/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724823/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.350 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
PEDRO BARBOSA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724823/2011-93
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724823/2011-93

Contra o contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento fls. 35,para cobrança do
IRPF/2009 Suplementar, acrescido de multa de oficio e juros de mora, no total de
R$10.748,84, atualizado até 31/03/2011,
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 36, foram efetuadas
glosas das despesas médicas em decorrência da falta de atendimento da intimação, no
valor de R$ 20.267,93.
3. Insurgindo-se contra o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
tempestivamente, alegando em síntese que:

4. A autoridade fiscal revisou o lançamento, com base na Instrução Normativa RFB n°
96 de março de 2011, que após a análise dos argumentos do contribuinte e dos
documentos acostados aos autos conclui, às fls. 44/46, o Despacho Decisório no
132/2013, citando a legislação pela qual embasou o procedimento da revisão do
lançamento e concluiu decidindo que:
Tal valor foi integralmente glosado. No entanto, o contribuinte apresentou a
comprovação para as despesas abaixo relacionadas, devendo as mesmas ser
restabelecidas, lembrando que, segundo determina a legislação vigente, o
contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Assim, temos que, do total pago ao plano de saúde UNIBANCO AIG SAÚDE
SEGURADORA S/A, via Ampla Comunicação, somente a parcela que cabe ao
próprio contribuinte é dedutível, no valor de R$ 9.773,97 (fls.14);
O valor pago a CARLOS ANTÔNIO DA MOTA SILVEIRA, no valor de R$
200,00 é dedutível (fls. 15);
Já a despesa efetuada com o dr. LUIZ FERNANDO MACIEL não pode ser
acatada uma vez que foi efetuada com a cônjuge do contribuinte, a qual
apresentou declaração em separado (fls. 16);
Não foi apresentado comprovante para a despesa efetuada com o Dr. LUCIANO
TEIXEIRA e nem poderia a mesma ser acatada, visto que foi efetuada com a
esposa do contribuinte (fls. 02).
Em síntese, deve ser restabelecida a dedução com despesas médicas no valor de
R$ 9.973,97.
Efetuadas tais considerações, deverá a Notificação de Lançamento de no
2009/083071010413762 ser revisada de ofício, com a modificação nas
informações da DIRPF/2009 de ND 04/32.663.830, nos moldes que se seguem
DECISÃO:
Conforme acima demonstrado e considerando as demais informações e
documentos constantes deste processo, MANTENHO PARCIALMENTE a
exigência contida na Notificação de Lançamento de no 2009/083071010413762,
acarretando na alteração do Imposto de Renda Suplementar (código 2904) de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724823/2011-93

R$ 5.573,68 para R$ 2.830,84, a ser acrescido da multa de ofício (75%) e ainda
dos juros de mora conforme reza a legislação aplicável.
Ao SECAT/DRFREC, para cientificar o interessado, ressalvando-lhe o direito
de, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência deste, apresentar
manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento de Recife e demais providências a seu cargo, conforme previsto
na NE Conjunta Cofis/Codac no 03/2010. Caso a contribuinte acate a presente
revisão do lançamento, deve a mesma comparecer a esta DRF/Recife no mesmo
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua expressa desistência de seguimento
do processo à DRJ/Recife.
5. O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 01/04/2013, conforme
Aviso de Recebimento (AR) fls. 50.
5.1 Devidamente cientificado da revisão de ofício o contribuinte não apresentou
manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria.
JULGAMENTO. DESPACHO DECISÓRIO REVISIONAL.
Em face de despacho decisório revisional, cabe apreciação tão somente da
lide remanescente envolvendo o lançamento revisto e a impugnação
original, no tocante às infrações mantidas, somada à nova manifestação
do contribuinte após o despacho decisório, se houver.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/07/2013 (e-fls. 63), o(a) contribuinte, em
20/08/2013 (e-fls. 65), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, a
tempestividade do recurso voluntário e a possibilidade de dedução de despesas médicas de
cônjuge não declarada como dependente (erro de fato no preenchimento da declaração).
Apresenta Jurisprudência Administrativa e novos documentos (e-fls. 69 e ss).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal. Quanto ao conhecimento, mais
atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste
voto..
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724823/2011-93

Trata lide da apreciação de Notificação de Lançamento para cobrança do
IRPF/2009 Suplementar, uma vez que, de acordo com a descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 36) foram efetuadas glosas das despesas médicas em decorrência da falta de
atendimento da intimação. Ressalte-se que através de Despacho Decisório a exigência sofreu
alteração do Imposto de Renda Suplementar (código 2904) de R$ 5.573,68 para R$ 2.830,84, a
ser acrescido da multa de ofício e dos juros de mora conforme reza a legislação aplicável.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Embora aponte o contribuinte em seu recurso que teria sido intimada na data de
223/07/2013, na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 63) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 15/07/2013, segunda-feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
16/07/2013, findando em 14/08/2013, quarta feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 20/08/2013 (protocolo de e-
fl. 65), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 88).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 94
DF CARF MF
Original